Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO REGULAR DE CRÉDITO UNIFICADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira.
2. Fato relevante. O autor firmou contrato de empréstimo consignado e posteriormente contratou crédito unificado abrangendo saldo devedor de conta corrente e empréstimo financiado. Sustenta ter sido surpreendido com descontos superiores ao acordado, pois entendia estar unificando todos os contratos existentes, incluindo o empréstimo consignado anterior.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de regularidade da contratação, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade ante a gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e pela não inversão do ônus da prova; (ii) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (iii) saber se houve falha na prestação de serviços pelo banco ao realizar descontos em valores supostamente superiores aos contratados, justificando a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, mostrando-se desnecessária a dilação probatória quando os elementos documentais constantes dos autos se revelam suficientes para formação do convencimento judicial. Os documentos apresentados, especialmente o áudio de confirmação das disposições contratuais, os extratos bancários e os comprovantes de liquidação do empréstimo consignado, demonstraram-se adequados para elucidação da controvérsia. A instituição financeira apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, desincumbindo-se do ônus probatório, inexistindo inversão deste ônus a ser determinada.
6. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença atendeu aos requisitos constitucionais do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos requisitos legais do artigo 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. O julgado analisou detidamente a documentação constante dos autos, especialmente o áudio relativo à confirmação das disposições contratuais, apresentando de forma clara os fundamentos de fato e de direito adotados para julgar improcedentes os pedidos autorais. Todos os argumentos relevantes foram devidamente apreciados e refutados de forma fundamentada.
7. A matéria atrai a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre as partes, consoante Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exige apenas a comprovação da conduta danosa, do dano e do nexo de causalidade, podendo ser afastada quando o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. A documentação constante dos autos demonstra de forma inequívoca a regularidade da contratação. O áudio de confirmação das disposições contratuais evidencia ter o apelante realizado a confirmação dos produtos renegociados, quais sejam, saldo de conta corrente e empréstimo financiado crédito unificado. Os extratos bancários apresentados por ambas as partes comprovam terem os descontos sido realizados exatamente no valor contratado.
9. O empréstimo consignado mencionado pelo apelante refere-se a outro contrato, sem vínculo com o crédito unificado, razão pela qual estavam ocorrendo os descontos separadamente. Tratando-se de contratos distintos, firmados em momentos diversos, inexiste irregularidade em serem descontados separadamente. O empréstimo consignado encontra-se liquidado no sistema, não subsistindo qualquer débito referente a este contrato.
10. A responsabilização civil do fornecedor exige a presença de três requisitos: falha na prestação de serviços, ocorrência de dano e nexo causal entre ambos. No caso concreto, mostra-se ausente a falha na prestação de serviços, tendo o banco agido no mero exercício regular de direito, respeitando os limites contratuais estabelecidos entre as partes, conforme o artigo 188, inciso I, do Código Civil. As características das operações foram expostas e aceitas no momento da formalização, corroborando a boa-fé contratual.
11. Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 2. Também não há que se falar em repetição do indébito, nem em dano moral, uma vez que não há provas de que a consumidora foi cobrada de quantia indevida, nem mesmo houve falha na prestação de serviços por parte do banco apelado. 3. Não há provas de abusividade das cláusulas contratuais, tendo o contrato de adesão e a oferta do cartão observado o dever de informação adequada e clara determinada pela legislação consumerista (art. 6o, III, 31, 54, §§ 3o e 4o, do CDC). 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.” (0743099-04.2023.8.07.0001, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 12/08/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos, especialmente áudio de confirmação de disposições contratuais e extratos bancários, revelam-se suficientes para formação do convencimento judicial, dispensando-se a produção de prova oral. 2. Comprovada a regularidade da contratação de crédito unificado mediante documentação idônea e áudio de confirmação, inexiste falha na prestação de serviços bancários quando os descontos são realizados em conformidade com os valores contratados. 3. A existência de contratos distintos, firmados em momentos diversos, justifica a realização de descontos separados, não configurando irregularidade passível de gerar repetição de indébito ou indenização por danos morais."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, e 489, § 1o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, e 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; TJDFT, Ap. Cível, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 12.08.2024; TJDFT, Ap. Cível, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 16.08.2024.